Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712783-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO DE BARROS MIRANDA JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o plano de saúde agravante informou na origem o cumprimento da medida liminar (ID 229141513, de origem), o que, em tese, esvazia a sua pretensão recursal de discutir as astreintes arbitradas para o cumprimento da determinação judicial de urgência. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista ao agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias a respeito da preliminar de perda do seu interesse recursal eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator